Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700696-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON JUNIO BORGES, ANTONIO OSORIO MENDES AGRAVADO: RAFAEL ANTONIO BOMBARDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edilson Júnior Borges e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0700030-98.2023.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com pedido liminar proposta por RAFAEL ANTONIO BOMBARDA em face de EDILSON JUNIO BORGES e outros. Sustenta o Autor que anunciou veículo para venda e foi vítima do famoso “Golpe da OLX”. Após se recusar a transferir o veículo por não ter recebido o pagamento, teve o carro levado pelo suposto representante do comprador, mediante o uso de arma de fogo É o breve relatório. Decido. Passo à análise do pedido liminar. Conforme disciplina o art. 558 do CPC, a ação de reintegração, proposta dentro de um ano e dia da ocorrência do esbulho, seguirá o rito especial previsto nos arts. 560 e seguintes do CPC. Trata-se de tutela de evidência, em que se dispensa a presença de urgência para que seja concedida a tutela liminar. Na espécie, narra a inicial que o autor exercia a posse do veículo. Todavia, surpreendeu-se com a invasão do segundo requerido e a entrega forçada do veículo mediante ameaça com uso de arma de fogo. Destarte, verifica-se que o esbulho se deu dentro de um ano e dia, a fazer incidir o procedimento especial da tutela de evidência. Nesse contexto, a posse do autor fora, ao menos nesse juízo sumário, devidamente comprovada pelos documentos juntados, em especial pelo CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL (ID: 146153175). Com efeito, há prova documental suficiente a evidenciar a posse da parte autora, já no exercício de 2022. Lado outro, o esbulho praticado pelos réus e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse da parte requerente, igualmente, restaram explanados ao longo da inicial. Desta feita, preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, tendo o esbulho ocorrido em menos de ano e dia, a tutela de evidência se caracteriza, ensejando a concessão da liminar, independentemente de prévia manifestação do requerido, que terá, na espécie, a faculdade do exercício do contraditório postergado. Nada obstante, ressalta-se que, a própria urgência, dispensável, restou configurada nos autos, na medida em que, demonstrou a parte autora que o veículo pode ir para local de paradeiro incerto e não sabido em virtude do esbulho. Destarte, o esbulho por parte do réu faz com que a parte autora não tenha mais o veículo para seu usufruto, trazendo-lhe sério dano de natureza patrimonial e de ordem moral. Por todo o exposto, a tutela antecipada há de ser conferida, a fim de possibilitar que a parte autora tenha novamente a posse do veículo, o qual foi injustamente usurpado pelos requeridos. No mais, destaca-se que a presente decisão é plenamente reversível, não havendo qualquer empecilho, pois, para a sua concessão. Ademais, há que se salientar que, havendo prejuízo ao réu decorrente de ato inapropriado requerido pela parte autora, esta responderá perante o requerido, de forma objetiva, ressalta-se, nos termos do art. 302 do CPC, corroborando, portanto, a inexistência de perigo em reverso. Destarte, nos termos do art. 562 do CPC, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido liminar para que a parte autora seja reintegrada na posse do seu veículo e determino que conste restrição de alienação no sistema RENAJUD até melhor elucidação dos fatos pelo Juízo de origem. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO em favor da parte autora, a ser cumprido no endereço residente e domiciliado no endereço Rua Prefeito Ivo Mendes (Antiga Rua 08), n° 152, Centro, Ibiá/MG, CEP 38950000, e-mail borgesej@ibiamg.com.br, telefone (34) 992178662 pertencente ao primeiro requerido e no endereço de Antônio Borges Mendes, CPF 906.132.956-68e no RG 7303321 SSP/MG, residente e domiciliado no endereço QNA 06, Casa 14, Taguatinga/DF, CEP 72110060, telefone (34) 98811-2721 (segundo requerido), determinando aos réus EDILSON JUNIO BORGES e ANTÔNIO BORGES MENDES que proceda à imediata devolução voluntária do veículo FIAT TORO FREEDOM AT, Placa PAS0683/DF, RENAVAM 01096748409, ano 2016, modelo 2017, no prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas. AUTORIZO USO DA FORÇA POLICIAL, caso se faça necessária. Não cumprida a liminar, deverá a parte autora comunicar o fato, requerendo as medidas que entender cabíveis. Cite-se e intime-se o requerido para que, querendo, ofereça resposta no prazo de 15 dias, nos termos do art. 564 do CPC, o qual deve ser aplicado em razão da especialidade, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Intime-se a parte requerente. Intime-se o Ministério Público, ante a possível ocorrência de fato criminoso. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO.” Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo para manter Antônio Osório Mendes e Edmilson Junio Borges, provisoriamente, na posse do veículo em comento. Discorrem que firmaram contrato de compra e venda do veículo Fiat Toro, placa PAS 0683/DF, no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) e, após o pagamento, o Agravado não queria lhe entregar o bem, pois foi constatado que ambos tinham caído no golpe da OLX, praticado por terceiro identificado como Marcelo, que entrou em contato com o comprador Edilson Junio Borges, primeiro Agravante, alegando ser sócio de Rafael e seria responsável pela realização da venda. Ressaltam que tomaram todos os cuidados necessários para verificar a segurança da negociação e que as narrativas apresentadas entre o terceiro intermediador e Rafael, proprietário do veículo, levam a crer que ambos estavam envolvidos no golpe. Narram que um dos Agravantes, Sr. Antônio, interlocutor da negociação, por diversas vezes, perguntou ao vendedor, Rafael, se de fato conhecia Marcelo, se ele era seu cunhado e se possuía alguma dívida com ele, e as perguntas foram confirmadas pelo ora Agravado. Asseveram que os Agravantes procuravam o tempo todo a verdade e a clareza da negociação, se preocupando, desde a consulta da situação do veículo até os questionamentos sobre a relação existente entre o dono do veículo e o terceiro intermediador. Sustentam que o Agravado agiu de forma irresponsável, pois ignorou todas as oportunidades de falar a verdade e evitar a ocorrência do golpe, e agora procura atribuir a culpa aos Agravantes. Ressaltam que quando o Agravado lhe entregou as chaves do veículo deu-se a transferência da posse pela tradição, logo não há que se falar em reintegração de posse. Afirmam que agiram em conformidade com o artigo 1.226 do CPC. Alegam, ainda, a existência de fraude processual, tendo em vistas a juntada de trechos de áudios de uma chamada telefônica, o que, por si só, é suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, mantendo os Agravantes provisoriamente na posse do veículo, nos termos do artigo 1.211 do CC. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, indeferindo a liminar de reintegração de posse. Subsidiariamente, pedem que seja nomeado depositário judicial alheio à lide, para ficar na posse do veículo, até o julgamento final da demanda. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 42677996). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sucede que os Agravantes repassaram o valor do veículo a um terceiro (Marcelo), suposto intermediário na comercialização do bem. Segundo alegam os Agravantes, o negócio por meio de terceiro decorreu de orientação do proprietário do veículo. Por sua vez, o Agravado, no Boletim de Ocorrência, relata que acreditava que o comprador Edilson era ex-sócio de Marcelo. Assim, até o presente momento, o que se tem é que alienante e comprador foram vítimas do terceiro intermediário na comercialização do veículo. A despeito das versões distintas apresentadas, ao que tudo indica, trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor de determinado veículo a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, sem deter poderes, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente sobre informações/detalhes da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento. O pagamento é destinado ao estelionatário, sem qualquer benefício ao proprietário do veículo. Na fase inicial da lide, não se constata eventual conluio entre o Agravado e o terceiro comprador, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível na fase probatória. Ademais, constata-se que o Agravado era o possuidor e proprietário do veículo no ano de 2022 e a ausência de negociação entre ele e os Agravantes, porquanto a negociação foi realizada, ao que tudo indica, por Marcelo, terceiro intermediador, de modo que a posse deve ser mantida nos termos definidos na r. decisão agravada. Não se pode olvidar que o proprietário não pode ser obrigado a entregar o veículo sem receber o valor da venda, que foi repassado para pessoa que sequer fez parte da negociação. Assim, considerando que o veículo somente está na posse dos Agravantes em razão do uso de arma de fogo, após constatar a existência de golpe e a recusa de o Agravado lhe transferir o veículo, por não ter recebido o correspondente preço, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora